Tribunal: STF
Processo: RHC 243198
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg nos EDcl no HC 862941/SP - eDOC 85):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE DE EXTEMPORANEIDADE. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de excesso de prazo não foi trazida na inicial do habeas corpus, razão pela qual o pedido no presente agravo constitui inovação recursal, não se devendo dele conhecer. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia preventiva e não são suficientes para revogá-la, caso presentes os requisitos legais. 3. A discussão acerca da negativa de autoria não é providência a ser aferida na via do habeas corpus. 4. Não tendo a tese de ausência de contemporaneidade sido examinada pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior não pode dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Prejudicado o pedido de tutela provisória de fls. 531-577.



    O recorrente alega que sofre constrangimento ilegal, pois: a) não há contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto de prisão preventiva; b) inexistem indícios mínimos de autoria; c) há excesso de prazo na formação da culpa; d) não estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar; e) possui condições pessoais favoráveis.



    Requer a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que este recurso ordinário foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do RHC 241458, interposto pelo mesmo recorrente.



    No RHC 241458, neguei seguimento ao recurso por entender que a segregação cautelar está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado. 



    No tocante à ausência de indícios de autoria, assentei que não é possível reexaminar, na estreita via do recurso ordinário em habeas corpus, as fontes de convencimento do Juízo de primeiro grau acerca do suposto envolvimento do recorrente no contexto delitivo.



    Quanto às condições pessoais do recorrente, consignei que, na linha da jurisprudência desta Corte, “a existência de condições pessoais favoráveis do réu – como primariedade, bons antecedentes, residencia fixa, etc. - não é garantidora de eventual direito subjetivo à liberdade provisoria, se presentes os requisitos autorizadores da custodia processual” (HC 82465 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 3/10/2002).



    Novamente, o impetrante argui as mesmas teses no presente recurso. Desse modo, considerando o curto período transcorrido entre as duas impugnações, sem alteração das circunstâncias fáticas outrora analisadas, verifico que a reiteração do pedido, sob os mesmos argumentos já rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    2. Quanto às teses de ausência de contemporaneidade e de excesso de prazo na segregação cautelar, noto que o STJ não debateu essas matérias.



    Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte decidir originariamente acerca dessas ilegalidades suscitadas.



    Calha enfatizar que esta Corte não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente